Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. IRDR 2016.00.2.024562-9. APLICAÇÃO. COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. O simples fato da ação ter por objeto o fornecimento de serviço de saúde, por si só, não é capaz de estabelecer o nível de complexidade da demanda.
2. Na hipótese, o valor da causa é apenas uma estimativa, visto que se trata de ação ordinária para fornecimento de serviço de saúde (realização de procedimento cirúrgico de tireoidectomia total).
3. O IRDR 2016.00.2.024562-9 preconiza que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, bem como o valor da causa que, por ser uma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.